Tribunal: TJDFT
Processo: 0003060-90.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
PENAL. FURTO QUALIFICADO. TENTATIVA. ESCALADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DISPENSA DA PERÍCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não vinga o pleito de absolvição, se a sentença condenatória está amparada por farto conjunto probatório, especialmente as declarações da vítima e a confissão do réu.

2. A ausência de perícia para caracterizar a qualificadora de escalada não implica o seu afastamento quando há nos autos a comprovação por outros meios, como a prova testemunhal e a confissão do réu.

3. Recurso conhecido e não provido.